Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



1. Quanto às Petições de nºs. 78.773/2024 (e-doc. 420) e 82.001/2024 (e-doc 422), INDEFIRO os pedidos de convocação da Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), da Associação Contas Abertas, do Transparência Brasil e do Transparência Internacional – BRASIL, admitidos no feito na condição de amici curiae, para a Audiência de Conciliação designada para o dia 01/08/2024, uma vez que o processo já se encontra em fase de execução, e eventual conciliação depende exclusivamente das partes, ou seja, os vários órgãos da União e o partido autor. Ressalto, contudo, que os amici curiae terão acesso posterior ao teor da Audiência, e sobre ele poderão se manifestar, se assim desejarem, oferecendo informações técnicas pertinentes, mediante apresentação de memoriais. 



2. No mesmo sentido, com relação à Petição nº. 85.024/2024 (e-doc 424), em que o Instituto Não Aceito Corrupção requer a habilitação no feito na condição de amicus curiae, INDEFIRO o pedido formulado, considerando que o processo já se encontra em fase de execução e, consoante o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI n. 4.071-AgR (Rel. Min. Menezes Direito, DJe 16/10/2009), “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”. Já houve o julgamento do mérito da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 09/05/2023 (e-doc. 373).



3. Por fim, em aditamento ao Despacho de designação de Audiência de Conciliação (e-doc. 397), DETERMINO a intimação para comparecimento do Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), a fim de que dela participe, no dia 01/08/2024, às 10h, na Sala de Audiências deste STF, Anexo II-A, Ala A, 2º andar, sala nº 224. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente